Tribunal: TJSP
Processo: 2231975-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – Insurgência contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Condomínio Residencial Tocantins – Cabimento – Condomínio que abriga famílias de baixa renda – Hipótese em que não emergem dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – Insurgência contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Condomínio Residencial Tocantins – Cabimento – Condomínio que abriga famílias de baixa renda – Hipótese em que não emergem dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2231975-27.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL
TOCANTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no:
2231975-27.2020.8.26.0000
Agravante:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOCANTINS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
29360
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL

Insurgência contra o indeferimento do
benefício da justiça gratuita ao Condomínio
Residencial
Tocantins

Cabimento

Condomínio que abriga famílias de baixa
renda – Hipótese em que não emergem dos
autos circunstâncias incompatíveis com a
alegada
necessidade
da
benesse

Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e do
art. 98, caput, do CPC
Precedentes

Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão do
efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
TOCANTINS, objetivando a reforma de r. decisão reproduzida às
fls.
63/64,
na
qual,
no
bojo
da
Ação
no
1030153-38.2020.8.26.0506, o Juízo a quo indeferiu o benefício
da gratuidade judiciária pleiteado pelo Agravante.
Inconformado,
o
Agravante
defende
não
possuir
recursos
financeiros suficientes para custear as despesas processuais. Relata
ser um condomínio construído pelo convênio com o governo federal
pelo plano “Minha Casa Minha Vida” e que seus condôminos
possuem baixa renda. Salienta não auferir lucro, ante sua natureza
jurídica. Discorre acerca da necessidade da assistência judiciária
gratuita. Cita precedente. Argumenta o preenchimento dos
requisitos para concessão do efeito suspensivo. Pugna pela
concessão do referido efeito e, ao final, pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade
judiciária.
Deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante, dispensada
a resposta da parte contrária (fls. 75/78).
É, em síntese, o relatório.
A controvérsia posta nos autos consiste em determinar se o
Agravante, o Condomínio Residencial Tocantins, faz jus ao benefício
da gratuidade judiciária.
A respeito do assunto, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 5o [...] LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Nesse ponto, conforme dispõe o abaixo transcrito art. 98, caput, do
Código de Processo Civil:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
E, pelo exame dos documentos carreados aos autos originários até
o momento, especialmente às fls. 30/37, não se entreveem
circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da
benesse mormente, tendo em vista que se trata de condomínio
residencial que abriga famílias de baixa renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, cuida-se de condomínio residencial, integrante do
Programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, ostentando
hialino caráter popular. Outrossim, o Demonstrativo de Receitas e
Despesas (fls. 30/37) evidencia a alegada precariedade de sua
situação financeira.
A propósito, assim já se posicionou esse E. Tribunal de Justiça em
hipóteses avizinhadas. Confira-se:
“Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial fundada em dívida condominial.
Condomínio que abriga famílias de baixa renda.
Comprovada a insuficiência de recursos do Autor
para fazer frente às despesas do processo.
Assistência judiciária gratuita. Prosseguimento da
execução que prescinde da certidão atualizada da
matrícula do imóvel. Agravo provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2173977-04.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat,
36a Câmara de Direito Público, DJe. 06/10/2020).
“Agravo de instrumento
Ação de execução de
título
extrajudicial
decorrente
de
despesas
condominiais Indeferimento da justiça gratuita.
É possível conceder-se o benefício da justiça
gratuita ao agravante que dê conta de sua
impossibilidade de suportar as despesas processuais. Além disso, tratando-se de
condomínio destinado à moradia de pessoas de
baixa renda e com dificuldades financeiras em
face do inadimplemento de seus condôminos,
possível beneficiar-se da justiça gratuita. Agravo
provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2234927-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado,
30a Câmara de Direito Privado, DJe. 01/10/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
indeferiu a gratuidade da Justiça. Condomínio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trouxe aos autos documentos que demonstram a
hipossuficiência de recursos. Para a concessão do
benefício
não
se
exige
pobreza
extremada,
penúria, miséria, mas simples falta de recursos
para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2158338-43.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia
da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, DJe.
30/09/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
CONDOMÍNIO
INSERIDO
NO
"PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA". JUSTIÇA
GRATUITA.
Admissibilidade,
desde
que
comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo da
atividade da postulante. Hipótese dos autos em
que
restou
documentalmente
comprovada
a
hipossuficiência econômica da parte, que cumpriu
com o ônus de prova que lhe cabia. EMENDA DA
INICIAL. Desnecessidade. Desnecessidade de prova da propriedade do imóvel para o processamento de execução de despesas
condominiais, tendo em vista a natureza jurídica
dos débitos condominiais. Precedente do C. STJ.
Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE
PROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2223685-23.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Berenice
Marcondes César, 28a Câmara de Direito Privado, DJe.
29/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que indeferiu pedido de concessão de
gratuidade
de
justiça
e,
por
conseguinte,
determinou o recolhimento de custas. Condomínio
voltado à moradia popular. Programa Minha Casa
Minha Vida. Possibilidade de concessão do favor
legal da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
Requisitos necessários à concessão da gratuidade
que se encontram presentes. Decisão reformada.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2217660-
91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mário A. Silveira, 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, DJe. 28/09/2020).
Destarte, em que pese o entendimento do Juízo a quo, não há que
se falar, pelo menos por ora, que não espelha a realidade a
alegação do Agravante de que não ostenta condição de prover as
despesas do processo.
Ainda, dispõe o Código de Processo Civil que “a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o).
À vista do exposto, inarredável a conclusão de que, até prova em
sentido contrário, ou seja, de que o Agravante dispõe de recursos
para o custeio das despesas processuais e eventuais honorários
periciais e advocatícios, deverá ser lhe mantido o benefício da
assistência judiciária integralmente.
Merece reparo, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pelo Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator